Tribunal: CARF
Processo: 11618.002788/2010-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11618.002788/2010-37
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.502 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Recorrente
MARCOS DOS ANJOS PIRES BEZERRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
DISPONIBILIDADE ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS.
ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos
não significa, sobremaneira, que este último é o beneficiário dos rendimentos
para fins do imposto de renda, pois as convenções entre particulares não é
oponível ao Fisco a fim de modificar o sujeito passivo do fato gerador.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte. Porém, para tanto, o contribuinte
deve demonstrar: (i) que exista contrato firmado com a sociedade e haja
procuração nos autos da ação judicial consignando a sociedade a que pertence
o advogado, conforme exige o Estatuto da OAB; ou (ii) que exista contrato
com advogado pessoa física e haja nos autos da ação judicial o
substabelecimento da procuração original (feita unicamente ao advogado
pessoa física) para a sociedade de advogados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11618.002788/2010-37
Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002788/2010-37

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 43/44, interposto contra decisão da DRJ
em Juiz de Fora/MG de fls. 32/34, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto de Renda
de Pessoa Física – IRPF, de fls. 8/11, lavrado em 17/05/2010, referente ao ano calendário de
2008, com ciência da RECORRENTE em 04/06/2010, conforme AR de fl. 24.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação da Justiça Federal,
no montante de R$ 157.053,55, já acrescido de multa de ofício de 75% e de juros de mora (até a
lavratura).
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à fl. 09, constatou-
se a omissão de rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação judicial
federal, no valor de R$ 369.905,57, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Ademais, a
fiscalização também informa que, na apuração do imposto devido, foi compensado o IRRF sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ 11.097,17.
Assim, foi efetuado o lançamento do presente débito, por omissão de rendimentos
tributáveis recebidos acumuladamente, com base nos arts. l a 3 e §§, da Lei no 7.713/88, arts. l a
3. da Lei no 8.134/90, arts. 1 e 15 da Lei no 10.451/2002, art., 27 da Lei 10.833/2003 e art. 43 e
718 do Decreto no 3.000/99 - RIR/99.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 02/04 em 05/07/2010. Ante
a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ em Juiz de
Fora/MG, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
“Verificando a documentação de janeiro de 2008 verificamos que o valor ora recebido
foi oriundo de uma ação judicial recebido da CEF CNPJ n. 00.360.305/0001-04
referente ao processo n. 0000063421 da 1a Vara do TRF da 5a Região no valor de R$
369.434,72 (...) e retido o valor do imposto de renda de R$ 11.083,04 (Doc. anexo) o
qual vimos que o Tribunal Regional Federal da 5a Região, bem como a CEF cometeram
o erro ao fazer o pagamento dos Honorários e fizeram o depósito na minha conta pessoa
física do Banco do Brasil, ao invés de fazê-lo na pessoa jurídica da empresa PIRES
BEZERRA ADVOCACIA, CNPJ ..., o qual foi realizado a transferência bancária no
mesmo dia para conta da pessoa jurídica no Banco do Brasil Ag. 3502 Conta 18661-9, o
qual foi contabilizado como receita da pessoa jurídica conforme livros contábeis (Doc
anexo). Os serviços advocatícios são prestados pela empresa PIRES BEZERRA
ADVOCATÍCIA, CNPJ ..., o que houve foi um erro no depósito efetuado pela Caixa
Econômica Federal e por uma informação errada do Tribunal Regional Federal, o qual
foi corrigido na mesma hora, transferindo o numerário para pessoa jurídica e pensei que
o Banco tinha corrigido a informação, por isso não foi declarado na minha pessoa física,
pois o dinheiro pertencia à pessoa jurídica.”
Para amparo de suas aduções, o impugnante fez colacionar os documentos de fls. 12/17.
Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002788/2010-37

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Juiz de Fora/MG julgou procedente o
lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 32/34):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. DISPONIBILIDADE ECONÔMICA DA PESSOA FÍSICA.
Em que pese a alegação do impugnante acerca de os rendimentos tidos por omitidos
serem afetos à pessoa jurídica, não se deu a efetiva demonstração de que tais
rendimentos, de fato, constituíram disponibilidade econômica dessa.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 08/09/2014,
conforme AR de fl. 42, apresentou o recurso voluntário de fls. 43/44 em 07/10/2014.
Em suas razões, alega a falta de fundamentação legal do acórdão retro e que
comprovou por documentos que o numerário recebido pertencia à pessoa jurídica Pires, Bezerra
Advocacia, o qual ele faz parte da sociedade, numerário este que foi transferido na liberação dos
honorários pela CEF conforme extrato bancário do Banco do Brasil S/A.
Assim, alega que houve cobrança em duplicidade uma vez que os rendimentos
auferidos de honorários advocatícios já foram declarados e parcelado na pessoa jurídica do, ou
seja, está sendo cobrado do mesmo fato gerador por duas vezes.
Ao final, requer o cancelamento do presente débito.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002788/2010-37

MÉRITO
Em síntese, alega o RECORRENTE que os rendimentos auferidos decorrentes dos
honorários advocatícios recebidos em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
369.905,57, seriam renda da pessoa jurídica PIRES E BEZERRA ADVOCACIA, e foram
integralmente tributados por esta.
Contudo, a documentação acostada aos autos pela fiscalização aponta que o
beneficiário do rendimento foi a pessoa física do RECORRENTE, conforme comprovante de
levantamento de valores de fl. 14. O respectivo IRRF foi também retido em nome do
contribuinte.
O fato de o RECORRENTE ter repassado imediatamente o valor para a conta da
pessoa jurídica PIRES E BEZERRA ADVOCACIA não significa, sobremaneira, que esta última
seria a beneficiária dos rendimentos. Ora, se o contribuinte repassasse o valor para uma outra
pessoa física, isto significaria que o contribuinte se livraria da tributação e transmitiria o ônus
para a pessoa física receptora dos valores? Por óbvio que não.
Isto porque o art. 123 do CTN determina que as convenções entre particulares não
é oponível ao Fisco a fim de modificar o sujeito passivo do fato gerador:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública,
para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Sendo assim, os documentos dos autos apontam que, para todos os efeitos, o
rendimento foi auferido pelo RECORRENTE pessoa física e, portanto, deveria ser por ele
declarado. O fato de o contribuinte ter repassado o valor para a pessoa jurídica da qual é sócio e
esta ter registrado o recebimento em sua contabilidade não afeta a relação Fisco-contribuinte.
Ainda mais pelo fato de o contribuinte ser o sócio da pessoa jurídica receptora dos valores.
É preciso ter em mente que há uma série de circunstancias envolvidas no
levantamento de valores decorrentes de depósito judicial. A decisão judicial, o RPV ou
precatório, o alvará de levantamento, o contrato de prestação dos serviços, a procuração e
substabelecimentos acostados aos autos da ação judicial, etc., são todos documentos
confeccionados a fim de indicar quem deve receber a quantia a ser levantada. A partir destes
documentos, a Receita Federal recebe informações da fonte pagadora (no caso, o banco onde é
feito o depósito judicial) indicando a quem foi paga a quantia.
Contudo, não há qualquer indicação de que o valor foi (ou deveria ser) pago à
pessoa jurídica PIRES E BEZERRA ADVOCACIA.
Então, se esta informação decorreu de erro, caberia ao RECORRENTE atestar
este equívoco. E a autoridade fiscal buscou esta informação ao intimar o contribuinte a
apresentar: “Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente , Planilha das verbas,
contendo os cálculos de liquidação de sentença , atualização de cálculos , Guia de
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002788/2010-37

Levantamento, DARF do Recolhimento do IRRF, e Recibos dos Honorários Advocatícios e/ou
Periciais” (fl. 13). Contudo, não houve a apresentação completa dos documentos solicitados.
Ainda assim, como exposto na descrição dos fatos de fl. 09, “Foi enviado um
novo Termo de Intimação, recebido em 09.04.10, conforme Aviso de Recepção, onde foi
permitido ao contribuinte COMPROVAR se os rendimentos de R$ 369.905, 57 decorrentes de
decisão da .Justiça, Federal, conforme informação prestada pela Caixa Econômica Federal,
foram declarados na citada pessoa jurídica”. Isto porque o contribuinte poderia ter agido como
mero intermediário ou representante da pessoa jurídica para fins de recebimento de valores.
Assim, era de rigor apresentar que a ordem de pagamento dos honorários foi feita
em favor da pessoa jurídica e/ou outros documentos atestando ser esta a beneficiária da quantia a
ser levantada e, ainda, que a PJ tributou os valores, pois da forma como estão as provas
acostadas aos autos, a informação mais segura é a de que o beneficiário dos valores foi o
RECORRENTE como pessoa física. Mas nada de concreto foi apresentado.
Na tentativa de comprovar suas alegações, apresentou comprovante de TED para
a conta da PJ (fl. 14), o extrato bancário de fs. 57 comprovando que os rendimentos foram
transferidos para conta bancária da empresa, trecho do livro razão da empresa (fls. 16/17) que
atestaria a contabilização do valor; já em sede de recurso, apresentou trecho do livro diário (fls.
58/60), a DCTF de fls. 61/66 demonstrando que a empresa teria declarado ao Fisco os tributos
incidentes sobre a receita do período e o comprovante de parcelamento de fls. 67/72
demonstrando a inclusão do débito em programa de parcelamento.
Contudo, como exposto, a transferência do valor para a PJ e a sua escrituração na
contabilidade desta não modificam o sujeito passivo do fato gerador (houve evidente
transferência do numerário, porém este fato não é oponível ao Fisco). Ademais, nota-se que a
DCTF foi apenas entregue em 28/07/2010 (os rendimentos são de 31/01/2008), após o
contribuinte ser intimado do lançamento em junho/2010, o que demonstra que o cenário de
tributação dos valores pela PJ foi construído quando o contribuinte tomou conhecimento da
omissão de rendimentos apontada no auto de infração.
Por fim, cito abaixo a Solução de Divergência COSIT No 009, de 24 de março de
2008:
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
ALVARÁ
JUDICIAL
DE
LEVANTAMENTO
VALORES
DEVIDOS
AO
LITIGANTE VENCEDOR DA LIDE. E DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E/OU
DE SUCUMBÊNCIA
a) No caso do alvará judicial envolvendo somente os valores devidos à parte vencedora
da lide (os honorários advocatícios ou de sucumbência não sendo fixados pela
autoridade judiciária em sua decisão), estando acobertada a operação por contrato de
prestação de serviços entre a parte vencedora e a sociedade advocatícia e, também,
constando nos autos do processo judicial procuração ad juditia, feita individualmente ao
advogado pessoa física, e nela sendo consignada a sociedade a que pertence o
advogado, conforme requer o § 3o do art. 15 da Lei no 8.906 (Estatuto da Advocacia e
da Ordem dos Advogados do Brasil - EOAB), de 4 de julho de 1994, de plano, não há
como se olvidar ser o sujeito passivo, a assumir o ônus pecuniário da retenção na fonte,
a parte vencedora da lide, independentemente de alvará exarado em nome do
representante da sociedade de advogados. É de se ressaltar que, caso o contrato de
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.502 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11618.002788/2010-37

prestação de serviço tenha sido firmado com advogado pessoa física, é necessário que
haja nos autos o substabelecimento da procuração original para a sociedade de
advogados.
b) No caso do valor coberto pelo alvará judicial cindindo, com base no § 4o do art. 22 do
EOAB, os honorários contratuais e/ou de sucumbência do valor a ser pago ao
vencedor da lide, estando acobertada a operação por contrato de prestação de
serviços entre a parte vencedora e a sociedade de advogados e, também, constando
nos autos do processo judicial procuração ad juditia, feita individualmente ao
advogado pessoa física, e nela sendo consignada a sociedade a que pertence o
advogado, conforme requer o § 3o do art. 15 do EAOB, de plano, não é de se
olvidar ser o sujeito passivo a assumir o ônus pecuniário da retenção do imposto
sobre a parte referente aos honorários contratuais e/ou de sucumbência a própria
a sociedade de serviços de advocacia (pessoa jurídica), embalde o alvará tendo sido
exarado em nome da representante da sociedade de advogados (pessoa física).
Quanto à parcela constante do alvará devida ao vencedor da lide, cabe a análise sobre se
este valor é ou não rendimento tributável, já líquido dos honorários advocatícios e/ou de
sucumbência, e em havendo incidência tributária, a alíquota de retenção do imposto
varia em função da personalidade jurídica do sujeito passivo (litigante vencedor). É de
se ressaltar que caso o contrato de prestação de serviço tenha sido firmado com
advogado pessoa física, é necessário que haja nos autos o substabelecimento da
procuração original para a sociedade de advogados.
Conforme acima exposto, para demonstrar que o valor dos honorários levantados
(depositados em separado do valor devido à parte vencedora) pertenceriam à sociedade de
advocacia (pessoa jurídica), o RECORRENTE deveria demonstrar uma das duas situações
abaixo:
- esteja a operação acobertada por contrato de prestação de serviços firmado entre a
parte vencedora e a sociedade de advogados e, também, que a procuração acostada aos
autos do processo judicial tenha sido feita individualmente ao advogado pessoa física e
nela esteja consignada a sociedade a que pertence o advogado, conforme exige o art. 15,
§ 3o, do Estatuto da OAB; ou
- esteja a operação acobertada por contrato de prestação de serviços firmado entre a
parte vencedora e a com advogado pessoa física e, neste caso, haja nos autos o
substabelecimento da procuração original (feita unicamente ao advogado pessoa física)
para a sociedade de advogados.
Portanto, inexistindo provas de que os honorários levantados pertenceriam à
sociedade de advogados e que o contribuinte estaria agindo como mero representante, entendo
que deve ser mantido o lançamento por haver indicação no comprovante de levantamento e de
retenção do IR de que o beneficiário do valor foi o RECORRENTE pessoa física.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
nos termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital